Tribunal: TJMT
Processo: 1033100-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033100-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA - CPF: 545.041.391-20 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DESCABIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Fixado o valor indenizatório com razoabilidade e bom senso, não há razão para ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033100-85.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), conforme ID 164743934.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 164743936), estes foram parcialmente acolhidos, vejamos:

“Portanto, sem maiores delongas, deve fazer parte integrante da sentença, o seguinte:

“(...) Condeno a requerida ao pagamento das astreintes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante o descumprimento da ordem liminar, conforme determinado na decisão no Id. 67515130. (...)”

Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada pela embargante.

Oficie-se, com urgência, o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá para que proceda com a baixa do protesto n.º 104591, livro 7768 e folha 91, no valor de R$ 616,61, como já determinado na sentença de Id. 102954439.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (ID 164743943), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante da quantidade de negativações lançadas indevidamente em seu nome.

Sustenta que na certidão de protesto aportada constam 04 (quatro) apontamentos indevidos lançados em detrimento da recorrente, sendo evidente que tal quantidade de restrições prejudicaram de forma bem mais acentuada a sua reputação financeira, do que se apenas 01 (uma) restrição constasse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, quanto ao valor indenizatório cabível a título de danos morais, majorando o valor anteriormente arbitrado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 164743947).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033100-85.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 164743892) que a parte autora ajuizou em desfavor da requerida a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a qual tramitou no 3º Juizado Especial Cível da Capital, sob n.º 1017259-10.2020.8.11.0001, transitado em julgado, sendo julgada procedente para declarar inexistentes os débitos referentes à UC 6/1035933-9 e ainda condenou em pagamento de danos morais em R$ 5.000,00.

Afirmou que, em 10/09/2021 a requerida protestou seu nome junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, referente a uma das contas declaradas inexistentes naqueles autos, no valor de R$ 616,61 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), vencida em 30/07/2019.

Assim, ajuizou a presente ação, para buscar a exclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como para que seja devidamente ressarcida pelos danos e abalos morais sofridos.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise do presente, nota-se que a parte recorrente comprovou no ID 164743896, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta já declarada inexistente na decisão nos autos nº 1017259-10.2020.8.11.0001, conforme sentença juntada no ID 164743907.

O ato ilícito da apelada mostra-se incontroverso nos autos, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Pois bem. In casu, foi concedida a liminar para baixa do protesto em nome da autora, do débito no valor de R$ R$ 616,61, realizado pela requerida no dia 10/09/2021, ou seja,
restrição inserida mesmo após a prolação da sentença que declarou inexistente todo o débito oriundo da UC 6/1035933-9.

A requerida, por sua vez, aduz em sua contestação que a requerida não esgotou a via administrativa antes de propor a ação, legalidade da cobrança dos débitos daquela UC, pois se referem a faturas recuperação de consumo não quitadas pela autora. Além disso, ressalta que eventual baixa de protesto deve ser providenciada pela parte autora.

Observa-se que os fatos descritos na inicial superam o mero aborrecimento,

causando evidente constrangimento à parte autora que teve que ajuizar outra ação para a requerida providenciar a baixa do protesto do débito que foi declarado inexistente no processo n.º 1017259-10.2020.8.11.0001.

Além do mais, não há que se exigir prévio requerimento administrativo para a baixa do protesto, tendo em vista que os débitos naquele processo foram declarados inexistentes, logo, não deveriam ser objeto de nova cobrança e sequer de protesto.

O protesto indevido de título, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
.
”
(ID 164743934, p.2/3) (g.n.)

Dito isto, o ponto essencial do recurso consiste apenas em verificar se é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Magistrado
a quo
à extensão do dano sofrido pela apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelada, bem como os transtornos causados à parte apelante, bem como considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder a negativação do nome da parte autora, no presente caso influi também no valor da indenização a existência de outra ação ajuizada pela apelante reclamante em face de concessionária de energia, sendo a ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de débitos em nome da reclamante, relativos à UC 6/1035933-9, e ainda condenou em pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 e, em grau recursal, foi fixado verba honorária de 15% sobre o valor da condenação. A requerida efetuou o pagamento no cumprimento de sentença e o processo foi extinto e arquivado.

Nesta medida, não dever ser atribuído ao consumidor que habitualmente ajuíza uma ação em decorrência de revisão de fatura um valor de indenização exorbitante, visto que este resultado o estimula a entrar a cada fatura mensal de valor fora da sua média de consumo.

Nesse sentindo:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO readequado – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações da parte Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia. Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos à Autora.

[...]
Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), observando que a demandante já ingressou com outras demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1010404-69.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023